Tribunal: TJES
Processo: 0019313-47.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019313-47.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER LUIZ DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DE FATO NEGATIVO DIFICULTOSO AO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao caso dos autos aplicam-se as disposições atinentes ao regramento consumerista, enquadrando-se o Apelado na qualidade de consumidor por equiparação (CDC, arts. 17 e 29).

2. Em atenção às regras protetivas do consumidor quanto ao ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), incumbiria à Apelante, ora Ré, o ônus de comprovar a relação contratual existente entre as partes.

3. A mera juntada de imagens de telas do sistema não é suficiente para, por si só, comprovar a alegada contratação do serviço pelo consumidor. Precedentes deste E. TJES.

4. As empresas de telefonia respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas contratações, enquadrando-se no risco da atividade.

5. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 29 de
agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019313-47.2017.8.08.0035

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

APELADO:
WAGNER LUIZ DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
contra r. sentença de fls. 150/151 dos autos de origem, proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na "Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenização por danos morais e com pedido de tutela de urgência antecipada"
ajuizada por
WAGNER LUIZ DA SILVA
em desfavor da Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 155/177), a Apelante alegou, em síntese, que o caso não configura hipótese de fraude ou de irregularidade na contratação de serviços.

Argumenta que o serviço foi contratado e os débitos são oriundos de linha existente em nome do Apelado, o qual assumiu que possuía contas pendentes de pagamento.

Aduz que agiu em exercício regular do direito e o só fato de o Apelado residir nos Estados Unidos não afasta a possibilidade de ter contratado o serviço em questão, o qual poderia estar sendo usufruído por terceiro.

Salienta que a ausência de documento escrito, por si só, não afasta a contratação, de forma que deveria ter o Apelado demonstrado a ocorrência de suposta fraude, como com a lavratura de boletim de ocorrência policial.

Defende que não pode ser responsabilizado por fato de terceiro que praticou a fraude e inexiste ato ilícito ensejador de danos morais.

Alega que o valor da multa diária arbitrada está desproporcional.

Contrarrazões às fls. 191/202, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

Necessário contextualizar que o Apelado, ora Autor na origem, ingressou com a demanda por ter sido surpresado com negativação de seu nome em razão de suposto débito oriundo de contrato com a Apelante, o qual afirma desconhecer.

O juízo de origem, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, a fim de reconhecer a inexistência de débito e condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Desde logo, entendo que o pronunciamento deve ser mantido.

É cediço que ao caso dos autos aplicam-se as disposições atinentes ao regramento consumerista, enquadrando-se o Apelado na qualidade de consumidor por equiparação (CDC, arts. 17 e 29).

Nesses termos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que "[...]
o art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do CDC aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso (acidente de consumo) decorrente de defeito exterior que ultrapassa o objeto do produto ou serviço e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física ou psíquica
. Precedentes." (REsp n. 2.026.602/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Nesse cenário, em atenção às regras protetivas do consumidor quanto ao ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), incumbiria à Apelante, ora Ré, o ônus de comprovar a relação contratual existente entre as partes.

Ademais, a alegada inexistência de contratação exige a prova de fato negativo, mostrando-se dificultoso ao Apelado comprovar que não firmou a avença.

Ocorre que, no caso em exame, a Apelante não apresentou quaisquer elementos que pudessem indicar a efetiva contratação por parte do Apelado, apresentando apenas “telas” produzidas unilateralmente, sem que seja possível evidenciar a manifestação de vontade do consumidor destinada à celebração do contrato.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"[...] imagens de telas do sistema da prestadora de serviço não são hábeis, por si sós, a comprovar a contratação de serviço pelo consumidor. [...]
(TJES; AC 0000473-88.2018.8.08.0023; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 08/03/2022; DJES 25/03/2022)

Destaca-se que a própria Apelante afirma que não apresentou contrato escrito a fim de arrimar a suposta relação jurídica, no entanto, não acostou aos autos qualquer outro meio de prova que pudesse corroborar com sua afirmação.

Em relação à alegada fraude decorrente de terceiro, ressalte-se que as empresas de telefonia respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas contratações, enquadrando-se no risco da atividade. Veja-se:

[...] 3. O fato de terceiro alegado pela recorrente não afasta a responsabilidade desta, porque eventual fraude praticada por terceiro na contratação não tem o condão de romper o nexo de causalidade por constituir fortuito interno da empresa de telefonia (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140019203, Relator: Fernando ESTEVAM BRAVIN Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Nesses termos, inexistente a comprovação de que o Apelado, efetivamente, celebrou o contrato e usufruiu dos serviços, não deve ser mantida a declaração de inexistência de relação jurídica reconhecida na sentença objurgada.

Quanto à indenização por danos morais, verifica-se que a sentença objurgada fixou o quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Estão devidamente evidenciadas a negativação em nome do Apelado (fl. 36) e as cobranças em seu nome (fl. 42), destacando-se, assim, que a jurisprudência considera como
in re ipsa
o dano moral decorrente de negativação indevida, a saber:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido. [...] (AgInt no AREsp n. 1.729.914/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. [...] (AgInt no AREsp 1745021/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)

Assim, em se tratando de débito não contratado pelo Apelado, não há dúvidas de que a negativação foi indevida, merecendo prosperar o pleito indenizatório.

Quanto ao valor arbitrado, em igual sentido, trata-se de montante razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, notadamente porque o Apelado reside fora do país e experimentou desgaste na tentativa de solução da questão, sem que tenha êxito.

No tocante ao argumento sobre a desproporção da multa diária, entendo que está preclusa a oportunidade de a Apelante se insurgir contra essa questão, eis que arbitrada em sede de tutela provisória de urgência, de forma que deveria a parte ter se insurgido quando da prolação daquela decisão, o que não foi feito.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 17% (dezessete por cento), dada a simplicidade da matéria e a atividade laborativa exigida nesta via recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.